Tribunal: TJDFT
Processo: 0001601-88.1999.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0001601-88.1999.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARINA SUMIRE HARADA, SHOJI SAIKI DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil em face da sentença proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, sobre execução de título extrajudicial, que reconheceu a prescrição intercorrente. A decisão atacada (id. 44691021), não conheceu da apelação por deserção, pois, apesar de intimada a apelante, essa restou inerte e não juntou tempestivamente aos autos o comprovante do preparo. A comprovação do preparo foi juntada (id. 4496817) após a decisão (id. 44691021) que não conheceu da apelação. Nos embargos, o Banco do Brasil alega que o preparo foi juntado aos autos posteriormente (id. 4496817) e que deve ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas, nos termos dos arts. 188 e 277 do CPC, devendo ser conhecida a apelação. Acrescenta que, ao não conhecer o apelo, a decisão vergastada fere o princípio da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo. Sem contrarrazões pelos executados. Explicitamente, o recorrente, via Embargos Declaratórios, persegue a reforma da decisão para que essa se adeque aos seus anseios. Em momento algum o Banco do Brasil apontou algum vício da decisão, conforme a previsão do art. 1.022, do CPC, que autoriza a integração da decisão via embargos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: III - corrigir erro material”. II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; Notadamente persegue o embargante a reanálise do mérito da decisão, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Via imprópria. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas na decisão combatida, mostra-se cogente a rejeição dos declaratórios. Dessa forma, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se as partes. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de março de 2023